Tribunal: TJES
Processo: 0008093-18.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008093-18.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORECIO CAITANO DA COSTA e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CIRURGIA REPARADORA ELETIVA. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO APÓS AUTORIZAÇÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). MANUTENÇÃO DO VALOR (R$ 6.000,00). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas pela operadora de saúde e pelo beneficiário contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, decorrentes da demora na realização de cirurgia reparadora de lesão em joelho. A operadora busca a improcedência ou a redução do valor, e o autor pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora de quase um ano entre a autorização e a efetiva realização da cirurgia reparadora configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) analisar a adequação do valor fixado em R$ 6.000,00, verificando se comporta redução (pleito da ré) ou majoração (pleito do autor).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva pelos danos causados ao consumidor por falha ou demora injustificada na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
O aguardo por quase um ano entre a autorização e a realização do ato cirúrgico (cirurgia eletiva para corrigir sequela osteomuscular) extrapola os parâmetros de razoabilidade e frustra a legítima expectativa do consumidor, configurando inadimplemento contratual e comportamento abusivo.

5)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demora injustificada na autorização ou execução de procedimento médico essencial enseja dano moral presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

6)
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à extensão do dano e considerando a ausência de risco de vida, não comportando redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada de quase um ano para a realização de cirurgia eletiva, mesmo após a autorização pela operadora de plano de saúde, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e conduta abusiva.

2. A demora excessiva e injustificada na execução de procedimento médico frustra a legítima expectativa do consumidor e gera dano moral presumido.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o valor (R$ 6.000,00) que se mostra adequado às peculiaridades do caso (cirurgia eletiva, sem risco de vida).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.837.756/PB. STJ, AgInt no AREsp n. 1.493.595/SP. STJ, REsp 1054856/RJ. TJ-SP, RI 0010399-43.2015.8.26.0526. TJ-RJ, APL 0011728-07.2008.8.19.0211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Orecio Caitano da Costa e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelado ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, ao argumento de desídia e morosidade à realização de cirurgia reparadora de lesão em joelho, decorrente de acidente automobilístico.

Realizado o procedimento cirúrgico em 05/09/2017, fora julgado parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos à indenização, por danos morais, no valor de R$ 6.000,00.

Diante do panorama apresentado, após devida instrução processual, a r. sentença julgou a ação parcialmente procedente para tornar definitiva a liminar concedida e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

A controvérsia
reside, pois, em
averiguar se a demora na realização do procedimento cirúrgico configura ilícito indenizável e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude de falha na execução ou demora injustificada na prestação do serviço contratado.

À evidência, o recorrente aguardou por quase um ano entre a autorização e a realização do ato cirúrgico, situação que extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade e frustra a legítima expectativa do consumidor de receber atendimento adequado e célere em momento de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa ou demora injustificada na autorização ou execução de procedimento médico essencial enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ. 2.
A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento.
" 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.837.756/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA E ABUSIVIDADE RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 83/STJ E N. 7/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.493.595/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Muito embora se trate de cirurgia eletiva, o lapso de quase 1 (um) ano entre a autorização e a efetiva realização do procedimento por médico credenciado ao plano de saúde configura inadimplemento contratual e comportamento abusivo, submetendo à parte injustificável demora para corrigir sequela osteomuscular relacionada a acidente.

Nesse panorama,
não há dúvidas quanto à ilicitude da
demora para realização da cirurgia ortopédica.

Relativamente ao valor da
condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“é
evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada”
(REsp 1054856/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 18/11/2009).

Em observância aos princípios acima mencionados e atento às peculiaridades do caso em questão, entende-se que o valor fixado de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, porquanto adequado a extensão do dano e à ausência de risco de vida à parte.

É de se conferir:

Plano de saúde. Demora na autorização de cirurgia (no maxilar) amparada com pedido médico. Dano moral. Autora realizou todos os exames pré-operatórios. Inércia da requerida na designação de data para a cirurgia. Reclamação no PROCON.
Reconhecido atraso injustificado para autorização da cirurgia. Dano moral configurado. Ação julgada procedente, condenando a requerida a compensar o dano moral da autora no valor de R$ 6.000,00
. Recurso da requerida, reiterando teses de defesa. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido" (TJ-SP - RI: 00103994320158260526 SP 0010399-43.2015.8.26.0526, Relator.: Cassio Pereira Brisola, Data de Julgamento: 25/10/2016, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/10/2016)

Apelação cível. Consumidor. Indenizatória.
Sucessivos atrasos injustificados na realização de cirurgia de varizes. Dano moral. Ocorrência. Verba reparadora corretamente arbitrada em R$ 7.000,00. Manutenção do decisum
. Recurso a que se nega seguimento. Aplicação do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 00117280720088190211, Relator.: Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2011, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

nego
provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.